Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de ato da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, no bojo da ação ajuizada por LARISSA VERAS BARROZO. Inicialmente, LARISSA ajuizou ação de conhecimento, com pedido de indenização por dano material e moral, decorrente de alegada fraude em conta-corrente. Em decisão saneadora, proferida aos 15/01/2021, foi deferida a inversão do ônus da prova, a produção de provas documental, pericial a cargo da ré e nos seguintes termos: “DO ÔNUS DA PROVA A relação mantida entre as partes é relação de consumo e, portanto, necessário analisar, neste momento processual, se é o caso de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, há muito já se definiu que se trata de uma regra de instrução do processo, razão pela qual deve ser analisada por ocasião do saneamento, a fim de assegurar à parte interessada a produção da prova que não lhe incumbia inicialmente. Estabelecida esta premissa inicial, é importante não se perder de vista que, não obstante a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, a inversão do ônus da prova não incide de maneira automática e irrefletida. A técnica da inversão deve ser manejada com critério, pois 'sem basear-se na verossimilhança das alegações do consumidor ou na hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de configurar-se ato abusivo, com quebra do devido processo legal' (THEODORO JUNIOR', Humberto. Direitos do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2aed., p. 134). Na lide narrada nos autos, evidente o óbice existente quanto à produção da prova, pela autora, acerca dos fatos constitutivos do seu direito, haja vista sua flagrante hipossuficiência técnica. Com efeito, a autora não tem condições de provar que a existência de fraude nas transações realizadas, tampouco tem acesso ao sistema utilizado pela ré para as transações financeiras por meio eletrônico. Por outro vértice, tal prova é extremamente acessível à ré, pois possui o conhecimento técnico necessário. DAS PROVAS DEFERIDAS Defiro a produção de prova documental para que a parte ré apresente os documentos que comprovam os fatos controvertidos. Prazo de 5 (cinco) dias. Vindo os documentos, intime-se a parte autora para ciência, no prazo de 5 (cinco) dias. Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF XXX.XXX.XXX-XX), analista de sistemas. São quesitos judiciais: 1 - as transações noticiadas nos autos foram realizadas utilizando o celular e computador da parte autora cadastrados junto ao banco? Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias.” Contra essa decisão não foi interposto recurso. Após apresentação de proposta de honorários pelo perito, sobreveio despacho do seguinte teor: “Ao réu, pelo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para juntar aos autos os documentos relativos aos fatos controvertidos. À autora, para observar que a perícia não se restringe à questão documental. Sem prejuízo, ao perito para se manifestar a cerca da petição do réu (ID 87861080).” Nas razões recursais, o agravante sustentou que, “caso o Banco Agravante não consiga cumprir a decisão guerreada no prazo legal, tendo em vista o prazo para cumprimento o que pode acarretar em pena de confissão ficta em seu desfavor, entendimento que não poderá prevalecer” e requereu o provimento “para o fim de reformar a decisão agravada, a fim que que este não seja penalizado com a CONFISSÃO FICTA, podendo gerar imensuráveis prejuízos, ferindo assim o Princípio da Ampla Defesa e Contraditório” ou, alternativamente, que seja reformada para “concessão de prazo maior que 05 (cinco) dias, para que possa apresentar os documentos necessário para a realização da perícia”. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Neste recurso, ato judicial supramencionado e ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte apresentar documentos, em cumprimento a decisão anterior que inverteu o ônus da prova. Essa sim já coberta pelo manto da preclusão. O ato judicial supra tem a natureza de mero despacho ordinatório. Caso o réu não concorde com seu conteúdo, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 10 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator